Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752561-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ESPAÇO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, TARCÍSIO JOSÉ DE OLIVEIRA, FÁTIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DESNECESSÁRIA. FATO INCONTROVERSO. PROVA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, a Ação Rescisória foi ajuizada objetivando a desconstituição da sentença que declarou extinto o feito pelo pagamento, após a parte exequente, ora autora, declarar que a dívida tinha sido quitada. 2. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao juiz indeferir as diligências inúteis. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Desnecessária a produção de prova sobre fato incontroverso e desnecessária ao julgamento da causa. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 7o e 115, ambos do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de provas para demonstração da ausência de pagamento das parcelas do acordo entabulado entre as partes, o que, em seu entendimento enseja o reconhecimento da nulidade da decisão proferida, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 7o e 115, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “no caso, o douto magistrado julgou conforme a manifestação inequívoca do advogado da parte exequente, que afirmou ter havido completo adimplemento da obrigação assumida pela executada. Logo, não ocorre no caso concreto a possibilidade legal de reconhecimento do alegado erro” (Id 64123533), demandaria o reexame de provas, vedado nesta sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017